Tribunal: TJES
Processo: 0008399-84.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008399-84.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: R & B TRANSPORTES LTDA e outros

APELADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS AOS AMIGOS CAMINHONEIROS-NACIONAL TRUCK

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAMINHÃO. MANOBRA IMPRUDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação regressiva, julgou procedente o pedido para condenar os apelantes, solidariamente, ao pagamento de R$65.003,71, valor desembolsado pela autora para reparar veículo de seu associado envolvido em colisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido na BR-040, em Congonhas/MG, que resultou em danos materiais ao veículo segurado da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil subjetiva exige comprovação de conduta, dano, nexo causal e culpa, conforme arts.186 e 927 do Código Civil.

O Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, dotado de presunção relativa de veracidade, indica que o caminhão conduzido pelo apelante cruzou a rodovia de forma imprudente, forçando manobra evasiva do veículo associado da apelada, que resultou na colisão.

A manobra imprudente viola o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao condutor o dever de certificar-se de que a execução da manobra não representa risco aos demais usuários da via.

As alegações defensivas de falha mecânica ou excesso de velocidade não encontram suporte probatório nos autos e foram infirmadas pelas provas colhidas, especialmente pelo boletim e pelo depoimento do condutor.

Comprovada a conduta culposa dos apelantes, o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manobra imprudente de cruzar rodovia sem a devida cautela configura culpa do condutor e gera responsabilidade civil subjetiva pelos danos decorrentes.

O boletim de ocorrência lavrado pela autoridade rodoviária possui presunção relativa de veracidade e constitui elemento probatório relevante na reconstrução da dinâmica do acidente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008399-84.2014.8.08.0048

APELANTE
S
:
R & B TRANSPORTES LTDA ME e RONALDO RIBEIRO BRUM

APELAD
A
:
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS AOS AMIGOS CAMINHONEIROS-NACIONAL TRUCK

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
R & B TRANSPORTES LTDA ME
e
RONALDO RIBEIRO BRUM
contra sentença de fls.443/446, por meio da qual o juízo da 4ª Vara Cível de Serra, em Ação Regressiva ajuizada por
ASSOCIA
ÇÃ
O DE BENEF
Í
CIOS AOS AMIGOS CAMINHONEIROS-NACIONAL TRUCK
, julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos, ora apelantes, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$65.003,71 (sessenta e cinco mil e três reais e setenta e um centavos).

Em suas razões recursais (Id 14931176), os apelantes sustentam, em síntese, que:

I)

a sentença recorrida não valorou corretamente o conjunto probatório;
II)
inexiste prova inequívoca da culpa do motorista recorrente;
III)
as provas emprestadas colhidas em outra ação (0245781-89.2014.8.13.0145, de Juiz de Fora/MG) demonstram falha mecânica (falta de freios) e excesso de velocidade do veículo associado da autora, além de inconsistências entre os relatos dos condutores;
IV)
não restou comprovado o nexo causal entre a conduta do apelante e os danos, sendo que o veículo V2 teria agido de forma imprudente e negligente.

Contrarrazões de Id 14931182 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Narra a exordial que, em 22 de outubro de 2013, na BR-040, Km 617,3, no Município de Congonhas/MG, um veículo associado (M.BENZ/ATEGO, placa HGJ-4115,
doravante V2
), conduzido pelo Sr. José Antônio Belarmino Silva, foi forçado a desviar para a contramão para evitar colidir com o caminhão de propriedade da primeira ré e conduzido pelo segundo réu (M.BENZ/LS 1938, placa MPZ-7372,
doravante V3
), que teria cruzado a rodovia de forma imprudente. Em decorrência da manobra evasiva, o V2 colidiu frontalmente com um terceiro veículo (M.BENZ/LS 1634, placa HGJ-7750,
doravante V1
) que trafegava em sua mão de direção.

Aduz ainda que, em razão de sua obrigação contratual, a autora arcou com os custos para o reparo do veículo de seu associado, no montante de R$65.003,71 (sessenta e cinco mil e três reais e setenta e um centavos), sub-rogando-se no direito de ser ressarcida pelos causadores do dano.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

O cerne da controvérsia recursal consiste, pois, em aferir a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito que resultou em danos materiais no veículo associado à apelada.

Pois bem. A responsabilidade civil, nos termos dos arts.186 e 927 do Código Civil, pressupõe a demonstração de uma conduta (ação ou omissão), um dano, e o nexo de causalidade entre ambos. Em se tratando de responsabilidade subjetiva, exige-se, ainda, a comprovação da culpa do agente.

No caso em tela, os apelantes sustentam a ausência de sua culpa, atribuindo a responsabilidade exclusiva ao condutor do veículo V2, que, segundo eles, teria realizado manobra imprudente ao desviar para a pista contrária.

Contudo, a análise detida do conjunto probatório carreado aos autos conduz a conclusão diversa, tal como exposto pelo juízo a quo.

O Boletim de Acidente de Trânsito, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (fls. 18/30), que compareceu ao local do acidente, trata-se de documento que goza de presunção relativa (
i
uris tantum
)
de veracidade, e descreve a dinâmica do acidente da seguinte forma (fl.19):

"CONFORME APURADO NO LOCAL DO ACIDENTE OCORRIDO NO KM 617,3 DA BR 040, MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG, POSIÇÃO FINAL DOS VEÍCULOS E AINDA CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DOS CONDUTORES, O V3 M.BENZ/LS 1938, PLACA MPZ-7372/ES CRUZOU A RODOVIA A FRENTE DO V2, TENDO O CONDUTOR DO V2 M.BENZ/ATEGO 2425, PLACA HGJ-4115/MG, DESVIADO PARA A CONTRAMÃO PARA EVITAR A COLISÃO NO V3, VINDO A COLIDIR FRONTALMENTE NO V1 M.BENZ/LS 1634, PLACA HGJ-7750/MG, QUE SEGUIA SENTIDO CONTRÁRIO E EM FAIXA PRÓPRIA”.

Tal descrição fática contida no B.O. é clara ao apontar a conduta do veículo V3, conduzido pelo apelante Ronaldo Ribeiro Brum, como a causa primária e determinante para a sequência de eventos que culminou na colisão. A manobra de cruzar uma rodovia com um caminhão carregado e interceptando a trajetória de outro veículo de grande porte que seguia em seu fluxo normal, revela manifesta imprudência e violação do dever de cuidado objetivo imposto a todo condutor.

Nesse sentido, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art.34, é expresso ao determinar que
“
o
condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
Nesse contexto, a conduta do motorista do veículo V3, ao cruzar a pista sem a devida cautela de aguardar a passagem dos demais veículos que se encontravam próximos na pista constitui o ato provocador da emergência que se seguiu.

Corrobora essa conclusão o depoimento de José Antônio Belarmino Silva, condutor do V2 (fl. 429), o qual confirmou que o caminhão dos apelantes entrou em sua frente para poder fazer o contorno, forçando-o a “sair da frente”, momento em que colidiu na outra carreta.

A tese defensiva de que o condutor do V2 deveria ter simplesmente freado não se sustenta. A reação em uma situação de emergência, criada por ato imprudente de terceiro, não pode ser analisada com a mesma frieza de quem analisa a cena posteriormente. O desvio para a pista contrária, embora tenha resultado em outra colisão, foi um ato instintivo na tentativa de evitar o que se apresentava como um mal maior e mais iminente: a colisão direta com o V3 que cruzava à sua frente.

As alegações dos apelantes de que o V2 estaria em alta velocidade ou de que seus freios não funcionaram, baseadas em trechos de depoimentos colhidos em outro processo (fls.118/120), não encontram respaldo probatório suficiente nestes autos. Tais alegações são infirmadas pelas circunstâncias apuradas pela autoridade rodoviária no local e registrados no Boletim de Ocorrência e pelo depoimento do próprio condutor do V2, que afirmou inclusive estar ciente da existência de um radar no local (fl. 429), e negou categoricamente qualquer falha mecânica.

A culpa pelo acidente recai, portanto, sobre o condutor do veículo V3 cuja manobra imprudente foi a causa primária e eficiente do acidente.

No que tange o valor dos danos materiais, a apelada demonstrou o dispêndio da quantia de R$65.003,71 (sessenta e cinco mil e três reais e setenta e um centavos) por meio do orçamento detalhado e das notas fiscais acostadas às fls.32/40. Os apelantes, em sua contestação (fl.65), limitaram-se a impugnar genericamente o montante, sem apresentar qualquer prova ou contraproposta que pudesse desconstituir os documentos apresentados pela autora.

Assim, comprovada a conduta culposa dos apelantes, o dano suportado pela apelada e o nexo de causalidade entre eles, impõe-se o dever de indenizar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.